Tribunal: TJMT
Processo: 1009018-19.2023.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009018-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARLI PEREIRA REIS - CPF: 903.793.221-53 (APELANTE), JONADAB VINICIO DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 054.354.021-90 (ADVOGADO), HIGOR TADEU REIS DA COSTA - CPF: 032.092.351-71 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARLI PEREIRA REIS - CPF: 903.793.221-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA GRAVE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA SOCIAL
. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

Caso em exame:

Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por pessoa com deficiência grave, visando à inclusão na Tarifa Social de Energia Elétrica e indenização por danos morais em razão da suspensão do fornecimento. Sentença de parcial procedência, com indeferimento do pedido indenizatório. Recurso do autor.

II. Questão em discussão:

Se a suspensão do fornecimento de energia elétrica em domicílio de pessoa com deficiência grave, dependente de aparelhos médicos, configura dano moral indenizável.

Se a negativa de inclusão na Tarifa Social, diante da documentação apresentada, caracteriza falha na prestação do serviço.

Razões de decidir:

A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e consumidor é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, cuja prestação deve ser contínua, especialmente para pessoa com deficiência grave dependente de aparelhos médicos. A Lei nº 12.212/2010 prevê expressamente o direito à Tarifa Social para famílias com membro portador de deficiência cujo tratamento demande uso contínuo de aparelhos elétricos. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em domicílio de pessoa com deficiência configura falha na prestação de serviço essencial e viola a dignidade da pessoa humana. O dano moral decorre da própria violação do direito, independentemente da comprovação de prejuízos específicos, caracterizando-se o dano moral
in
re

ipsa
. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal. Nesse sentido:
A suspensão indevida de serviço público essencial pode gerar dano moral, sendo a responsabilidade da concessionária
objetiva, nos termos do CDC
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.302.212/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2018).

Dispositivo e tese:

Recurso provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1
0
.000,00, corrigidos e acrescidos de juros, majorando-se os honorários advocatícios
em 20%
(art. 85, §11, CPC).

Tese: "A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em domicílio de pessoa com deficiência grave, dependente de aparelhos médicos, configura dano moral indenizável, sendo a responsabilidade da concessionária objetiva."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 12.212/2010, art. 2º; Lei nº 8.078/1990 (CDC),
arts
. 6º, 14 e 22; Constituição Federal, art. 6º, 196, 227; Decreto nº 6.949/2009; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.302.212/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2018
;
STJ
REsp 1697168/MS
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
HIGOR TADEU REIS DA COSTA, representado por sua genitora MARLI PEREIRA REIS
c
ontra a r.
sentença proferida pelo Juízo da
8
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT, que nos autos da Ação

de

Indenização por
Danos Morais, ajuizada em desfavor de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
julgou-
a
parcialmente
procedente,
determinou
a inclusão d
a unidade consumidora nº 6/3136099-3 no programa de Tarifa Social de Energia Elétrica, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da intimação desta sentença,
ao risco de
pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
abstenção
de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica do autor
, condenou a requerida ao pagamento de
custas
,

despesas
processuais
e

honorários advocatícios arbitrados
em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
nos termos do artigo 85, §8º do CPC
.

O autor
apelante alega

q
ue a suspensão do fornecimento de energia elétrica por sete dias, em face da condição de pessoa com deficiência grave, que necessita de aparelhos médicos para tratamento contínuo, configurou dano moral indenizável
.

Requer a reforma da sentença singular para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (Num.
328726359
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso
interposto por
HIGOR TADEU REIS DA COSTA, representado por sua genitora MARLI PEREIRA REIS

versa sobre pedido de indenização por danos morais em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica a pessoa com deficiência grave, dependente de aparelhos médicos para tratamento contínuo,
visto que a
sentença reconhe
ceu seu
direito à Tarifa Social de Energia Elétrica, mas indeferi
u
o pedido indenizatório.

A
relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que assegura
a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos essenciais
(art. 6º, X, CDC). O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, cuja prestação deve ser contínua e adequada, especialmente quando se trata de consumidor em situação de vulnerabilidade agravada, como pessoa com deficiência grave em tratamento domiciliar.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal. A Lei nº 12.212/2010, em seu art. 2º, prevê o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica para famílias que tenham membro portador de doença ou deficiência cujo tratamento requeira o uso continuado de aparelhos que demandem consumo de energia elétrica, reconhecendo a essencialidade do fornecimento contínuo para essa categoria de consumidores.

A Constituição Federal, em seu art. 6º e
art.
196, estabelece o direito à saúde como direito social fundamental, impondo ao Estado e às concessionárias de serviço público o dever de garantir o acesso contínuo aos meios necessários à preservação da vida. A proteção é reforçada pelo art. 227, §1º, II, da CF/88, e pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009).

Ao caso em tela,
restou incontroverso que a suspensão do fornecimento de energia elétrica por sete dias atingiu domicílio onde reside pessoa com deficiência grave em
tratamento de
home
care
, dependente de aparelhos médicos
(Num. 328726093)
. A interrupção do serviço, ainda que por período limitado, configura falha na prestação do serviço essencial, gerando responsabilidade objetiva da concessionária.

O dano moral decorre da própria violação do direito à prestação contínua do serviço essencial, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico, pois a situação ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a dignidade da pessoa humana.

O c. STJ já sedimentou que
a suspensão indevida de serviço público essencial pode gerar dano moral, especialmente quando atinge consumidor em situação de vulnerabilidade, sendo a responsabilidade da concessionária objetiva, nos termos do CDC
(STJ
REsp 1697168/MS
).

A
situação de vulnerabilidade agravada do consumidor e
a
conduta da concessionária, que suspendeu o fornecimento de energia em domicílio de pessoa com deficiência grave,
torna
imperioso o reconhecimento do dano moral. A indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da condenação.

Diante do exposto, reformo o
decisum

somente para condenar
a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta decisão. Em conformidade com o art. 85, §11º, do CPC
,
majoro os honorários
advocatícios

arbitrados
em 20% (vinte por cento),
totalizado o
quantum
sucumbencial no valor de
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026